Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708561-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS CESAR PONCE GARCIA RECORRIDOS: FLÁVIO VALENTIM DE SOUZA, FLAVIA DE ARAÚJO CORDEIRO VALENTIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSAO LÓGICA. INDEFERIMENTO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CAFETERIA ESTABELECIDA EM QUIOSQUE DE SUPERMERCADO. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO QUIOSQUE. PERDA DO PONTO COMERCIAL. OMISSÃO DOLOSA ATRIBUÍDA AOS CEDENTES. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com a concessão da benesse prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a preclusão lógica, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. 2. Preleciona o artigo 147 do Código Civil que “nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”. 3. A despeito das alegações em sentido contrário, restou comprovado que o autor apelante, desde o trespasse da cafeteria, conhecia o fato de o quiosque ser objeto de contrato de locação distinto, firmado entre os réus e o supermercado, pois a Cláusula Terceira do instrumento impôs-lhe o ônus de realizar tratativas diretas com o supermercado sobre a continuidade da locação do espaço. 4. O objeto do contrato de trespasse da cafeteria não se limitou à transferência do ponto comercial, de modo que o término da vigência do contrato de locação do quiosque, meses após a realização da avença, bem como os motivos elencados para sua não renovação, não são suficientes para respaldar a pretensão do apelante de ver o contrato de compra e venda da cafeteria anulado. 5. Conforme pincelado pela magistrada de origem, a denúncia do contrato de locação do quiosque pelo supermercado ocorreu às vésperas da eclosão da pandemia de Covid-19, circunstância que demonstra que a possibilidade de perda do ponto comercial pelo apelante não restou atrelada a conduta exclusiva dos réus. 6. O fato de o apelante ter eventualmente ignorado as implicações jurídicas do negócio que estava firmando, implicações essas previstas na legislação de regência, cujo conhecimento não dependeria da intervenção direta dos réus, não é suficiente para eximi-lo dos ônus assumidos com a pactuação. 7. Considerando que a perda do ponto comercial pelo apelante ocorreu meses após a pactuação do negócio jurídico e que o mesmo não logrou êxito em comprovar a omissão dolosa atribuída aos réus no momento do trespasse, deve a sentença ser mantida. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 147 do Código Civil, alegando a ocorrência de vício de consentimento no caso em exame, a ensejar a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante. Assevera que os recorridos teriam agido de má-fé, acrescentando que o primeiro recorrido tinha ciência da impossibilidade de transferência da locação e mesmo assim prosseguiu com a cessão. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, os recorridos pedem a aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Com relação à concessão de gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 147 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não obstante a insatisfação do apelante com o desfecho do negócio jurídico entabulado, certo é que não ficou comprovado o dolo, por omissão, dos réus quanto ao fato de o quiosque ser objeto de contrato de locação distinto, pois as cláusulas do instrumento de ID 53489583 impuseram ao autor apelante a necessidade de realização de tratativas diretas com o supermercado sobre a continuidade da locação do espaço. O fato de o apelante ter eventualmente ignorado as implicações jurídicas do negócio que estava firmando, implicações essas previstas na legislação de regência, cujo conhecimento não dependeria da intervenção direta dos réus, não é suficiente para eximi-lo dos ônus assumidos com a pactuação. Dessa maneira, não há margem para a declaração de nulidade do contrato de trespasse da Cafeteria Valentim, com devolução das partes ao estado anterior” (ID Num. 56093634 - Pág. 7). De modo que infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017